Tribunal: TJES
Processo: 5002483-98.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002483-98.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSCELINO DE ABREU e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO COM ENTIDADE DE APOSENTADOS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. NULIDADE DO ATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E DOBRADA. APLICAÇÃO DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE DO STJ. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de descontos em benefício previdenciário de idoso, condenando a entidade ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A associação requerida pleiteia a exclusão do dano moral, a restituição simples dos valores e a inclusão do INSS no polo passivo. O autor, por sua vez, busca a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há configuração de dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) determinar se a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) analisar a possibilidade de inclusão do INSS no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do dano moral decorre do desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, mesmo que de pequeno valor, sendo presumíveis os efeitos nocivos como constrangimento, abalo, privação, angústia e insegurança.

4. O dano moral independe da intensidade da dor ou sofrimento, bastando que a perturbação atinja de forma significativa a esfera íntima do indivíduo.

5. A indenização por danos morais deve buscar compensar a vítima e desestimular o agente, sendo necessário observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

6. A majoração da indenização para R$ 4.000,00 mostra-se adequada e suficiente, diante da gravidade da conduta, das circunstâncias do caso concreto e da condição de hipervulnerabilidade da vítima.

7. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

8. A Corte Especial do STJ, no EAREsp 600.663/RS, modulou os efeitos da tese, limitando a devolução em dobro às cobranças indevidas realizadas a partir de 30.03.2021, sendo devida a devolução simples para os descontos anteriores a essa data.

9. Ausente má-fé comprovada, é devida a restituição simples dos valores descontados até março de 2021 e a devolução em dobro dos valores cobrados a partir de então.

10. A inclusão do INSS no polo passivo é incabível, pois a conduta lesiva é atribuída exclusivamente à entidade requerida, que se beneficiou diretamente dos descontos indevidos.

11. Preenchidos os requisitos legais, deve ser deferido o pedido de justiça gratuita formulado pela entidade ré, conforme art. 51 da Lei n. 10.741/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A configuração do dano moral independe da gravidade da dor ou sofrimento, bastando que a perturbação atinja a esfera íntima da vítima de forma significativa.

2. É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado em primeiro grau não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida apenas a partir de 30.03.2021, data da publicação do acórdão no EAREsp 600.663/RS, sendo simples a restituição de valores anteriores.

4. A inclusão do INSS no polo passivo é incabível quando a conduta lesiva é atribuída exclusivamente à entidade privada que se beneficiou do desconto indevido.

5. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, nos termos do Estatuto do Idoso, desde que comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 205; Lei n. 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da requerida e dar provimento ao recurso do requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002483-98.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSCELINO DE ABREU
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CINTRA DE PAULA - SP310440
APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
Advogados do(a) APELADO: DANIEL GERBER - RS39879, JOANA GONCALVES VARGAS - RS75798, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos descontos, condenar o requerido à devolução em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 2.000,00.

A AMBEC interpôs apelação na qual sustenta ausência de dano moral, requer a devolução simples dos valores e, subsidiariamente, a redução da indenização. Pede também justiça gratuita e inclusão do INSS no polo passivo.

Por outro lado, o autor, também em apelação, requer a majoração dos danos morais, sustentando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade da violação e dos prejuízos experimentados.

Destaco, por oportuno, que o caso dos autos reflete hipótese na qual a parte autora é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário em valor módico, cujos descontos indevidos, ainda que reduzidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem merece ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista tal apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, além de desestimular a reiteração da tal prática.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé, dou parcial provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Por derradeiro, não há se falar em inclusão do INSS no polo passivo, na medida em que a causa de pedir indicada na inicial aponta conduta praticada exclusivamente pela requerida, que igualmente foi a única beneficiária do ato ilícito por ela praticada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Juscelino de Abreu e a ele
DOU PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No mesmo giro,
CONHEÇO
do recurso interposto por AMBEC e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar que a devolução dos descontos ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021 e na forma dobrada a partir da referida data, além de conceder os benefícios da gratuidade da justiça à requerida, na forma do art. 51, da Lei n. 10.741/2003.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira